Tribunal: STF
Processo: AI 748126
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Administrativo. 3. Aplicação de multa. PROCON. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida pela origem à legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Incidência das súmulas 280 e 636. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.